Tribunal: TJSP
Processo: 1001300-54.2019.8.26.0441
Classe: Remessa Necessária Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1001300-54.2019.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é recorrente MM. JUIZ DE
DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido BENTO DA SILVA SAMPAIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
pelos próprios fundamentos, fica mantida em todos os seus termos a decisão que
concedeu a reabilitação criminal a Bento da Silva Sampaio, em relação ao processo no
0007490-41.2005.8.26-0441, da Vara Criminal da Comarca de Peruíbe., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001300-54.2019.8.26.0441 -Voto no 41906
2
Voto no 41.906
Recurso de ofício no - 1001300-54.2019.8.26-044192-Peruíbe
Processo no - 1001300-54.2019.8.26-0441-1a Vara Criminal
Recorrente - MM. Juiz de Direito “Ex-Officio”
Recorrido - Bento da Silva Sampaio
Trata-se de pedido de reexame da r. decisão de fls.
52/53 que, em relação ao processo no 0007490-41.2005.8.26-0441, da
Vara Criminal de Peruíbe, decretou a reabilitação criminal de Bento da
Silva Sampaio.
A d. Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso (fls. 54/55).
É o relatório.
Conhece-se da impugnação, vez que condição de
eficácia da sentença o reexame por órgão superior.
Foram preenchidas as exigências legais para a
reabilitação criminal, pois, satisfeitos os requisitos previstos no artigo 94,
do Código Penal e artigo 744, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1001300-54.2019.8.26.0441 -Voto no 41906
3
A pena foi extinta há mais de dois anos (fls. 08), sem
registro de condenação posterior (fls. 20/29) e o recorrido tem domicílio
certo. Mantém-se a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao
recorrido Bento da Silva Sampaio.
Diante do exposto, por votação unânime, pelos
próprios fundamentos, fica mantida em todos os seus termos a decisão
que concedeu a reabilitação criminal a Bento da Silva Sampaio, em relação
ao processo no 0007490-41.2005.8.26-0441, da Vara Criminal da
Comarca de Peruíbe.
desa Angélica de Almeida
relatora